Tribunal: TJDFT
Processo: 0743790-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID46187634). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 4 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator